Tribunal: TJMT
Processo: 0004486-46.2014.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004486-46.2014.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAYME FELICI - CPF: 158.571.158-68 (EMBARGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), NELIANE ANDREA MANOEL - CPF: 272.550.298-50 (ADVOGADO), CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - CPF: 062.014.968-07 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (EMBARGANTE), THAIS FATIMA DOS SANTOS CAMARGO - CPF: 113.072.308-90 (ADVOGADO), ELEN MARQUES SOUTO - CPF: 976.141.497-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (EMBARGADO), JAYME FELICI - CPF: 158.571.158-68 (EMBARGANTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– APELO DO AUTOR/EMBARGANTE PROVIDO E APELO DA RÉ/EMBARGADA DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O eg. STJ já consolidou o entendimento de que somente o acórdão que desprovê ou não conhece do recurso de apelação, ou seja, que mantém intocada a sentença proferida após o advento do Código de Processo Civil de 2015, vigente a partir de 18/03/2016, deverá majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em favor do advogado da parte apelada (Súmula Administrativa 7/STJ). 2. A majoração da verba honorária tem o propósito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, de inibir o exercício abusivo do direito de recorrer, fortalecendo, com isso, as decisões judiciais e estimulando a parte sucumbente a cumpri-las. 3. Se a devolução da matéria para apreciação pelo Tribunal de segundo grau foi necessária também sob a perspectiva do vencedor, não se verificando a abertura indevida da fase recursal, não há falar em majoração dos honorários de sucumbência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (interpostos nos autos do RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, interpostos nos autos do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0004486-46.2014.8.11.0037 – CLASSE 198 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JAYME FELICI contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do eg. TJMT (cf. ID 23308494), que rejeitou os Embargos de Declaração por ele anteriormente interpostos contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível Civil no
0004486-46.2014.8.11.0037
, por entender não haver omissão neste último que, embora desprovendo o apelo da ré/embargada e dando provimento ao apelo adesivo interposto pelo autor/embargante, deixou de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/15.

O embargante alega que o acórdão incorre em contradição inclusive em relação ao precedente do eg. STJ invocado no voto condutor, destacando que
“levando em consideração que houve a interposição do recurso de apelação pela Embargada, sendo o apelo desprovido, cumulativamente, preencheu-se os requisitos estabelecidos para a majoração da verba honorária, conforme orientação jurisprudencial do STJ transcrito no acórdão recorrido e acima”
(
sic
– cf. ID 24700967 - Pág. 3), não podendo o provimento de seu apelo adesivo ser motivo para afastar a majoração.

Sustenta que a manutenção da interpretação dada pelo acórdão embargado ao precedente do STJ
“estará acarretando em prejuízo ao advogado que atuou na causa e teve trabalho adicional para arrazoar o recurso de apelação da Embargada e, ainda, teve que manejar apelo adesivo para corrigir decisão de piso (alteração dos juros de mora)”
.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos declaratórios, para que, sanada a contradição apontada, sejam os honorários majorados, prequestionando o artigo 85, §11, do CPC (cf. ID 24700967).

A embargada ofertou contrarrazões, com combate às razões recursais e pedido de rejeição dos aclaratórios (cf. ID 25988467).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme orientação do eg. STJ,
“a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais”
(EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017), sendo evidente a pretensão de rediscussão da matéria.

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

O que o embargante pretende é apenas rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, na tentativa de reanálise da matéria sob a ótica desejada por ele, para que seja dado provimento aos embargos de declaração anteriormente interpostos e, com isso, reconhecida a alegada omissão em relação à aplicação do artigo 85, §11, do CPC, quando do julgamento do recurso de apelação.

Conforme destacado no acórdão embargado, o artigo 85, §11, do CPC prevê que o “
tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento
”.

O eg. STJ consolidou o entendimento de que apenas o acórdão que desprovê ou não conhece do recurso de apelação em relação a sentença proferida após o advento do Código de Processo Civil de 2015, vigente a partir de 18/03/2016, deverá majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em favor do advogado da parte apelada.

No caso, embora tenha sido negado provimento ao apelo interposto pela parte ré/embargada contra a sentença, no qual a mesma objetivava a inversão do julgamento, para que o pedido inicial fosse julgado improcedente, ou para que fosse reduzido o valor indenizatório, o autor/embargante também interpôs recurso de apelação, visando à alteração do termo inicial de incidência dos juros de mora aplicados sobre o valor da indenização fixada, ao qual foi dado provimento.

Independentemente do desprovimento do recurso da ré/embargada, havendo provimento do apelo do autor/embargante, descabe a majoração dos honorários
nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, mesmo porque a sentença proferida não foi mantida intocada.

A majoração da verba honorária tem o propósito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, de inibir o exercício abusivo do direito de recorrer, fortalecendo, com isso, as decisões judiciais e estimulando a parte sucumbente a cumpri-las.

No caso dos autos, ainda que a parte ré/vencida tenha se insurgido contra a sentença, interpondo recurso de apelação, não foi o seu recurso e a sua insistência que obstou o trânsito em julgado da sentença, o seu imediato cumprimento e, portanto, a prevalência do direito reconhecido do autor, já que este também teve que se valer do recurso de apelação para alterar, ainda que parcialmente, a sentença apelada, modificando o
termo inicial de incidência dos juros de mora aplicados sobre o valor da indenização fixada
; ou seja, a devolução da matéria para apreciação pelo Tribunal de segundo grau foi necessária para o reconhecimento por completo do direito do autor, não havendo, pois, falar em majoração dos honorários de sucumbência.

É exatamente esse o entendimento jurisprudencial dominante no eg. STJ:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I -
Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos
: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC";
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba” (STJ – 3a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 04/04/2017, DJe 08/05/2017 –
destaquei
).

Pelo exposto, inexistindo a contradição apontada, desprovejo os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020